Tribunal: TJDFT
Processo: 0717560-48.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
direito processual civil. embargos de declaração em apelação cível. ação revisional. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. coisa julgada. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM RECURSO. OMISSÃO. VERIFICADA. RECURSO DOS AUTORES DESPROVIDO E RECURSO DO RÉU PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos pelos Autores e pelo Réu (Distrito Federal) contra acórdão em que se negou provimento ao recurso de apelação dos Autores, mantendo a sentença de indeferimento da inicial.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a existência de vícios no acórdão embargado, notadamente omissão, contradição ou obscuridade, quanto à adequação da ação revisional para desconstituir coisa julgada e à fixação de honorários sucumbenciais.
III. Razões de decidir
3. A ação revisional prevista no CPC, art. 505, I, destina-se a sentenças sobre relações continuativas, não sendo cabível para desconstituir julgamento de mérito transitado em julgado.
4. O julgamento do STF em controle concentrado de constitucionalidade, posterior à coisa julgada, não autoriza automaticamente a revisão da sentença, sendo necessária a propositura de ação rescisória.
5. A tese fixada no Tema 733 do STF reforça a necessidade de ação rescisória para desconstituir decisões anteriores à declaração de constitucionalidade ou inconstitucionalidade.
6. As alegações dos Autores visam à rediscussão da causa, não existindo os vícios do art. 1.022 do CPC por eles apontados.
7. Verifica-se, no entanto, omissão quanto à fixação de honorários sucumbenciais em favor do ente público, diante da atuação em sede recursal após a interposição de apelação pelos Autores.
8. Dá-se provimento aos embargos do ente público para condenar os autores ao pagamento de honorários sucumbenciais, nos termos do CPC, art. 85, §3o, I.
IV. Dispositivo e tese
9. Embargos de declaração dos autores conhecidos e desprovidos. Embargos de declaração do ente público conhecidos e providos.
Tese de julgamento: “É incabível ação revisional para desconstituir sentença transitada em julgado anteriormente ao julgamento do STF em controle concentrado de constitucionalidade. A pretensão de rediscussão do entendimento não é admitida em embargos de declaração, que são recurso de fundamentação vinculada, nos termos do art. 1.022 do CPC.”
___________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 505, I; 525, §15; 85, §3o, I; 1.022; 1.025; 1.026, §2o; 98, §4o; 932, inc. III.
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 733.